Tribunal: TJSP
Processo: 1002503-49.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel na planta. Ação de indenização. Atraso na entrega da obra que extrapolou o prazo de tolerância de 180 dias previsto em contrato. Mora da incorporadora configurada. Exceção do contrato não cumprido afastada. Obrigação de entrega do imóvel que antecede a obrigação de quitação do saldo devedor. Correção monetária do saldo devedor. Substituição do índice INCC

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel na planta. Ação de indenização. Atraso na entrega da obra que extrapolou o prazo de tolerância de 180 dias previsto em contrato. Mora da incorporadora configurada. Exceção do contrato não cumprido afastada. Obrigação de entrega do imóvel que antecede a obrigação de quitação do saldo devedor. Correção monetária do saldo devedor. Substituição do índice INCC pelo IGP-M a partir da data máxima prevista para a entrega do imóvel, salvo se o INCC for mais benéfico aos consumidores. Despesas condominiais. Responsabilidade da promitente-vendedora até a efetiva imissão da promitente-compradora na posse do bem. Ressarcimento devido, na forma simples. Inversão da cláusula penal. Possibilidade, conforme entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Fixação em 0,1% do valor do imóvel por dia de mora. Danos morais não caracterizados. Pretensão de ressarcimento dos valores pagos a título de comissão de corretagem e taxa SATI. Prescrição bem reconhecida. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.